Tribunal: TJPA
Processo: 0814231-27.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814231-27.2022.8.14.0401

APELANTE: VALMIR OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO DO APELANTE. ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É necessário o esgotamento de todos os meios de localização do réu para que se proceda à citação por edital;

2.

Uma vez verificado o não preenchimento dos requisitos legais para a realização da citação por edital, imperioso se faz reconhecer a nulidade de todo o processo, com o intuito de evitar violação dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal;

3.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E ACOLHER SUA PRELIMINAR DANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ___ de __________________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0814231-27.2022.8.14.0401

3.ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: VALMIR OLIVEIRA PEREIRA

DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS TOSTES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALMIR OLIVEIRA PEREIRA,
em face de sentença proferida na data de 21 de julho de 2023, pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou nas
sanções previstas no art. 129, § 13, do CP (
lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
), fixando-lhe a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A denúncia foi recebida na data de 11 de setembro de 2022.

Em suas
razões recursais
(16/10/2023) requer a nulidade do processo desde a realização da audiência de instrução e julgamento em razão da decretação de revelia sem o esgotamento dos meios necessários à localização do apelante e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, além da improcedência do pedido de fixação de indenização mínima por ausência de elementos concretos mínimos para se quantificar eventual condenação patrimonial em desfavor do réu hipossuficiente.

Em sede de
contrarrazões
(19/12/2023), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, negado provimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, se pronunciou (02/02/2024) pelo conhecimento do apelo e, pelo reconhecimento e provimento da preliminar arguida, e, caso não acolhida, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

A defesa argui a nulidade da sentença condenatória, secundado pelo Douto Procurador de Justiça, alegando, em preliminar, que à revelia decretada ao réu pelo Juízo, durante a audiência de instrução e julgamento, não encontrando guarida na documentação carreada ao processo.

Aponta o apelante que sua revelia teria sido decretada com fundamento no fato de que, durante a tentativa de intimação, o recorrente não teria sido encontrado pelo oficial de justiça em sua residência, deduzindo, portanto, que teria mudado de residência, sem, contudo, informar o juízo e proceder à atualização de seu endereço.

Segundo consta da ata da audiência de instrução realizada, o juiz primevo fez constar que:

“Aberta a audiência, o MM. Juiz deliberou nos seguintes termos: “Tendo em vista que o acusado deixou de atualizar o seu endereço, determino o prosseguimento do feito sem a sua presença, nos termos do
art. 367 do CPP
” (Id n.º 17696574, pág.92).”

Entretanto, destaca que inexiste nos autos qualquer indicativo de que o recorrente teria se mudado. A suposição de que teria se mudado decorreria do equívoco na interpretação do texto da certidão Id n.º 17696572, pág. 90 que apenas destaca que deixou de intimá-lo porque seu imóvel estava fechado e era de difícil acesso.

Pois bem, a certidão apenas declara que o recorrente não foi intimado porque sua residência estava fechada, não porque havia se mudado.

É consenso na doutrina e jurisprudência pátrias que somente poderia ser decretada a revelia após o esgotamento de todas as formas de comunicação para localização do réu. Conforme jurisprudência:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 155, § 4º, INCISO IV, DO CP. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE CERTIFICOU NÃO TER ENCONTRADO O PACIENTE. NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇOS INFORMADOS NOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL - ART. 392, IV, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE RESPONDEU A TODOS OS ATOS DO PROCESSO EM LIBERDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não pode ser considerada válida a intimação da sentença condenatória por edital, quando não restar demonstrado pelo oficial de justiça que foram esgotados todos os meios possíveis para se encontrar pessoalmente o réu, especialmente se, durante toda a instrução criminal, compareceu a todos os atos da persecução criminal; 2. Evidenciado que o trânsito em julgado do édito repressivo ocorreu por deficiência no cumprimento do ato de intimação pessoal do sentenciado, ante a ausência de interposição de recurso, restando manifesto o prejuízo à defesa, deve ser declarada a nulidade do ato (art. 564, III, o, do CPP). 3. Ordem concedida para anular a intimação editalícia do paciente, determinando-se que se proceda o ato pessoalmente, com a reabertura do prazo recursal. Unanimidade.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808044-42.2022.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 12/07/2022, Seção de Direito Penal)

EMENTA AGRAVO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - CITAÇÃO EDITALÍCIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE CHAMAMENTO PESSOAL. NULIDADE. OITIVA DO CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CARACTERIZAÇÃO. 1- É nula a citação por edital se não esgotadas as diligências necessárias para o chamamento pessoal, em processo onde se tem notícia de outros endereços. Precedentes. 2- A regressão de regime prisional demanda prévia oitiva do condenado (art. 118, § 2º da Lei nº 7.210/94), sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3- RECURSO PROVIDO.

(TJ-PA - EP: 00002033320128140015 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/05/2014, 3ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 04/06/2014)

“Se no âmbito cível só se consideram esgotadas as possibilidades reais de localização da parte demandada após a requisição de informações aos órgãos oficiais pelo Juízo, outra não pode ser a conclusão na seara criminal, na qual o interesse público sobre a estrita observância do ‘due process of law’ – que resguarda o direito fundamental à liberdade – é ainda mais evidente. Nesse sentido, a consulta a sistemas judiciais – em especial o Bacenjud – e a expedição de ofício a concessionária de serviço público são diligências que não representam onerosidade excessiva ao Judiciário e, além de evitarem arguição de nulidade, buscam concretizar o direito à ampla defesa. (TJPR - 4ª C.Criminal - 0018631-39.2021.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS THADEU RIBEIRO DA FONSECA - J. 14.06.2021)

(TJ-PR - COR: 00186313920218160000 Londrina 0018631-39.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca, Data de Julgamento: 14/06/2021, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/06/2021)

Por outro lado, merece destaque que na peça de resposta à acusação, o apelante apõe seu contato telefônico, e que, em nenhum momento foi tentado.

Frise-se que esta modalidade de intimação é plenamente possível, notadamente utilizando-se do aplicativo de comunicação por textos WhatsApp já é admitido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CITAÇÃO ELETRÔNICA POR MEIO DE APLICATIVO - "WHATSAPP" - POSSIBILIDADE. - A possibilidade de citação da parte via WhatsApp deve ser analisada considerando as peculiaridades de cada caso - A legislação vigente tem priorizado o processo eletrônico, tornando necessário que o Poder Judiciário se adapte às novas opções proporcionadas pelo avanço das comunicações - Considerando a informatização do processo judicial regulada pela Lei nº 11.419/2006, o Código de Processo Civil de 2015, por meio das normas dispostas nos artigos 193 a 199, inaugura disciplina específica acerca dos atos processuais a serem praticados por meio eletrônico - As normas vigentes caminham no sentido de permitir a citação por meio de aplicativos.”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1815796-41.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2024)

Logo, necessário o esgotamento de todos os meios de localização do recorrente para que se proceda à citação por edital, o que não ocorreu no presente feito, pois poderia ter sido localizado pelo contato telefônico que o próprio recorrente apôs em sua resposta preliminar para contato.

A ação penal desenvolveu-se sem que fossem exauridas as diligências necessárias para a realização da intimação pessoal do apelante.

Sendo a inexistência ou nulidade da intimação um vício insanável, resta demonstrada a nulidade do feito, devendo os atos, após a realização da audiência de instrução serem declarados nulos, devendo-se renovar os atos processuais segundo a ordem do procedimento da ação penal em curso.

A
nulidade do processo-crime ocorrerá
a partir
da audiência de instrução do dia 24 de abril de 2023, de tal sorte que
não pode ser restringida à sentença e às atas das audiências anuladas,
porque não foram apenas esses os atos contaminados.

Além da sentença, por exemplo, também sofreram notória influência das audiências anuladas as alegações finais das partes, que sobre a instrução se manifestaram.

Ademais, a mera retirada das atas das audiências não me parece cumprir com inteireza o escopo desta decisão, porquanto nelas constam apenas os pedidos, deliberações e breve registro das principais ocorrências do ato, posto que
o que efetivamente se anulou foi a prova oral colhida, cujo teor está armazenado nas mídias respectivas.

Dessa forma, entendo que,
todos os atos processuais posteriores às audiências anuladas devem ser desentranhados dos autos.

Em razão do exposto, em consonância com o parecer do Procurador de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E ACOLHO A PRELIMINAR, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para
declarar a nulidade do processo-crime desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24 de abril de 2023, esta inclusive, tornando sem efeito os atos subsequentes, especialmente a sentença, julgando prejudicado o mérito recursal, determinando, em consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação da intimação do acusado e regular prosseguimento do feito em seus ulteriores termos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/08/2024